Tribunal: CARF
Processo: 16682.903461/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903461/2012-96
ACÓRDÃO
1001-003.903 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Diante da não comprovação de crédito pleiteado decorrente de
pagamento indevido ou a maior, resta a necessidade do não provimento
do pedido de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.903 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903461/2012-96
2
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-64.842 (fls. 214 a 225) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho decisório
referente ao crédito de pagamento indevido ou a maior, declarado no PER/DCOMP no
00251.28145.230610.1.3.04-1100.
O crédito demonstrado é de um DARF no valor total de R$ 4.921.584,78, código de
receita 0561, do período de apuração de 31/10/2008.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que declarou
equivocadamente na DCTF mensal de outubro de 2008 o valor que estava sendo pago por meio do
DARF: indicou R$ 4.921.584,78, porém o correto seria R$ 4.892.365,29. Assim a diferença entre o
valor pago e o devido seria de R$ 29.219,49.
O contribuinte foi intimado em 26/08/2019 (fls. 227) e apresentou recurso
voluntário (fls. 230 a 236).
Os autos vieram a julgamento e esta turma julgadora, em outra composição,
proferiu o Acórdão 1001-002.462 (fls. 264) negando provimento, por unanimidade de votos, ao
recurso voluntário.
Após, foram opostos EMBARGOS DE CONSELHEIRO, sob o fundamento de
impedimento de um conselheiro para o julgamento (fls. 270 e 271).
Posteriormente, foi proferido o Acórdão 1001-003.514 (fls. 277) para conhecer e
acolher os EDs com efeitos infringentes e submetendo o feito a novo julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-
64.842 (fls. 214 a 225) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra o despacho decisório referente ao crédito de pagamento indevido ou a maior, declarado no
PER/DCOMP no 00251.28145.230610.1.3.04-1100.
O crédito demonstrado é de um DARF no valor total de R$ 4.921.584,78, código de
receita 0561, do período de apuração de 31/10/2008.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.903 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903461/2012-96
3
A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que declarou
equivocadamente na DCTF mensal de outubro de 2008 o valor que estava sendo pago por meio do
DARF: indicou R$ 4.921.584,78, porém o correto seria R$ 4.892.365,29. Assim a diferença entre o
valor pago e o devido seria de R$ 29.219,49.
O contribuinte foi intimado em 26/08/2019 (fls. 227) e apresentou recurso
voluntário (fls. 230 a 236).
Os autos vieram a julgamento e esta turma julgadora, em outra composição,
proferiu o Acórdão 1001-002.462 (fls. 264) negando provimento, por unanimidade de votos, ao
recurso voluntário.
Após, foram opostos EMBARGOS DE CONSELHEIRO, sob o fundamento de
impedimento de um conselheiro para o julgamento (fls. 270 e 271).
Posteriormente, foi proferido o Acórdão 1001-003.514 (fls. 277) para conhecer e
acolher os EDs com efeitos infringentes e submetendo o feito a novo julgamento.
Uma vez que o conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva não faz mais parte da
turma e que concordo com as razões de decidir do Acórdão 1001-002.462, transcrevo a sua
íntegra como razões de decidir deste Acórdão:

Acerca do mérito do presente processo, o mesmo diz respeito à matéria
eminentemente de fato, relativa à comprovação ou não da existência de crédito pleiteado de
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda na fonte.
A empresa argumenta que os meios de prova apresentados são suficientes à
comprovação do crédito.
Por outro lado, a DRJ, em seu Acórdão, asseverou que:
“Toda essa diversidade de valores demonstra a inexatidão e inconfiabilidade dos
registros da interessada.”.
Nesse contexto, necessário mencionar o disposto no art. 29 do Decreto Federal no
70.235/1972, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Diante dos argumentos e das provas apresentadas pela recorrente, entendo que os
“razões” apresentados não se encontram acompanhados das formalidades intrínsecas e
extrínsecas necessárias a fim de que se constituam como meio hábil de prova, os quais inclusive
sequer se encontram sequencialmente paginados, referindo-se a 2 exercícios distintos (podendo
ter havido edição manual), sem que os lançamentos contidos nos registros contábeis, em si,
estejam acompanhados do ano a que se referem (constam somente dia e mês, podendo terem
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.903 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903461/2012-96
4
ocorrido em 2008 ou 2009), dentre outras condições de precariedade expostas no relatório do
presente processo.
Em relação à planilha apresentada, a mesma busca meramente destacar um valor
pago supostamente a maior em relação a um valor devido, a saber:

Ocorre que a conta informada se refere à conta 1.1.8.07.3624.458600
(provavelmente a conta de ativo de um tomador de serviços), enquanto que a do “razão” (de
autenticidade não comprovada) apresenta conta contábil diversa.
A planilha ainda se utiliza de siglas (“U.E.” e “A.L.”) sem as devidas legendas para
compreensão do que se tratam tais referências, na medida em que tal “A.L.” se reporta a uma
numeração que se refira provavelmente a algum documento, o qual não ficou demonstrado ou
identificado no presente processo.
Outra informação aparentemente desassociada é a de que o crédito pleiteado teria
decorrido de imposto sobre a renda retido na fonte de empregados da empresa (código 0561),
enquanto na planilha há indicação de que estaria vinculado à empresa FERROVIA NORTE SUL, sem
apresentação de documentos relativos a pagamento de salários.
Ainda em relação à argumentação da empresa contribuinte, no sentido de que a
duplicidade do pagamento teria ensejado o pagamento indevido ou a maior, necessário apontar
que tal “duplicidade” não ficou cabalmente caracterizada por valores devidamente escriturados,
com observância de todos os registros do período das contas contábeis envolvidas, na medida em
que não se demonstrou correlação entre os registros e a documentação suporte (folha de
pagamentos de salários).
Desse modo, entendo não assistir razão à empresa contribuinte, pelo que adoto,
como razões de decidir, aquelas já presente no Acórdão ora recorrido.
Em decorrência do exposto, o presente recurso não merece provimento.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 290
DF CARF MF
Original